Tribunal: TJSP
Processo: 1000442-29.2020.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Aplicam-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor quanto à inversão do ônus da prova às relações jurídicas celebradas por Pessoa Jurídica na qualidade de destinatária final de serviço prestado, mesmo que este seja utilizado como insumo da atividade negocial

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Aplicam-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor quanto à inversão do ônus da prova às relações jurídicas celebradas por Pessoa Jurídica na qualidade de destinatária final de serviço prestado, mesmo que este seja utilizado como insumo da atividade negocial desempenhada pela empresa consumidora. 2. A prorrogação automática do contrato não acarreta um novo prazo de permanência obrigatória, sendo indevida a multa de fidelização cobrada a este título posto que, nos dias de hoje, a cláusula eterna de "até que a morte nos separe" não persiste nem mesmo nos contratos de casamento.. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente.